Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710605-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REFLEXO PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL EM SHOPPING CENTER. VALOR MÍNIMO MENSAL. PERÍCIA. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA. 1. A Ação Renovatória deve refletir as condições de mercado na data da renovação do contrato, não devendo a pandemia da Covid-19, surgida posteriormente ao ajuizamento da demanda, repercutir no valor do aluguel mínimo a ser fixado, pois não levada em consideração nos critérios utilizados pela Autora, nem para as razões declinadas pelos Réus na contestação. 2. Deve ser mantido o valor do aluguel mínimo indicado pelo perito, pois devidamente fundamentado e condizente com a realidade existente à época do ajuizamento da ação, que considerou diversos fatores, tais como o tamanho, localização e estrutura do Shopping Center, a localização da loja dentro do empreendimento e a respectiva estrutura interna, com a utilização do método direto comparativo de dados de mercado. 3. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no art. 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes. 4. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. Precedentes do c. STJ. 5. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a constatação de sucumbência recíproca, devendo ser averiguado especificamente o resultado obtido pelas partes, com a identificação de qual delas restou vencida e em que proporção. 6. A Renovatória que se limita ao valor do aluguel deve ser considerada de acertamento e as despesas e honorários advocatícios divididos entre as partes. 7. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 7, 477 e 493, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária anulação da perícia avaliativa. Subsidiariamente, pugna pela alteração do valor fixado a título de locação do imóvel, refletindo melhor o mercado imobiliário. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121 (ID 29768493). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7, 477 e 493, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o perito expressamente ressalvou tal situação no laudo, ressaltando que “(...) por se tratar de uma ação renovatória, que visa refletir as condições de mercado na data da renovação do contrato, ou seja, em outubro de 2019, quando sequer havia a pandemia, o perito deve determinar o valor médio do aluguel mínimo mensal para a data da renovação do contrato, mediante as condições vigentes àquela data, e não na data do laudo” (ID 24955504 - pág. 22). Assim, indevido o pedido de anulação da sentença e de renovação da perícia. No que tange ao pedido subsidiário, melhor sorte não socorre a Autora. Conforme se verifica no caso ora em exame, para a fixação do valor do aluguel mínimo, o perito considerou diversos fatores, tais como o tamanho, localização e estrutura do Shopping Center, a localização da loja dentro do empreendimento e a respectiva estrutura interna (ID 24955504). Na perícia foi utilizado o método direto comparativo de dados de mercado, o que resultou no valor de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais) mensais, correspondente a um valor unitário de R$ 344,50/m2 (trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos por metro quadrado - 24955504 - pág. 26). No caso, observa-se que o valor encontrado está devidamente fundamentado e é condizente com a realidade existente à época do ajuizamento da ação, devendo, portanto, ser mantido (ID 27529014). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121 (ID 29768493). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005